Tribunal: TJDFT
Processo: 0014210-80.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por PEDRO DE MORAIS BORGES NETO (ID 12060990) e ST SPORT TOTAL LTDA - EPP (ID 7926681, fls. 28-44) visando a habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionários dos direitos creditícios consolidados originariamente em benefício dos credores NILO PEREIRA DA SILVA e ORDELANA MARTINS DE OLIVEIRA, respectivamente. Intimado acerca da habilitação de ST SPORT TOTAL LTDA - EPP, o Ente Devedor manifestou-se favoravelmente (ID 7926681, fl. 50). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado às fls. 58-78 do ID 7926681, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) NILO SILVA FEITOSA, intime-se a cessionária requerente QUAIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos os documentos abaixo indicados: I) cópia autenticada do documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração de ID 7926681, fl. 64; II) original ou cópia autenticada da(s) escritura(s) pública(s) de cessão de direitos creditórios restante(s) para a integralização da cadeia dominial de cessão de direitos, de forma que seja identificada a cessão inicial do credor originário NILO SILVA FEITOSA até a ora requerente; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto